Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO OPOSTOS PELA QUERELADA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não tendo a querelada arguido a suposta omissão quanto à condenação do querelante em honorários sucumbenciais em tempo oportuno, opera-se a preclusão temporal.
3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas, não há falar-se em omissão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.